Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ESTRITA NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO FATO E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais, quando no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

2. Na hipótese, o depoimento do policial civil, responsável pelo flagrante, está corroborado com as demais provas coligidas aos autos, em especial, as filmagens e o laudo de exame químico, que leva à inexorável conclusão de que a droga apreendida com o adolescente era destinada à comercialização, de modo a ficar comprovada a prática do ato infracional correlato ao tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. A internação é medida excepcional, somente podendo ser aplicada em caso de estrita necessidade e desde que presentes algumas das hipóteses do art. 122 do ECA. Não é menos certo, porém, que, em alguns casos, ela é a única medida capaz de interromper a escalada criminosa de determinados adolescentes, incutindo-lhes senso de responsabilidade, e lhes propiciando efetiva ressocialização.

4. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação, considerando as circunstâncias graves em que praticado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, as condições pessoais e sociais desfavoráveis do representado, a reiteração na prática de atos infracionais e o descumprimento injustificado de medidas anteriores.

5. Recurso improvido.